Tribunal: TJDFT
Processo: 0036119-50.2012.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREV para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de defeito de representação suscitada nas contrarrazões de ID 31796268 e sobre os documentos anexados. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora